Tribunal: TJBA
Processo: 0574936-62.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0574936-62.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO MORAES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, EDUARDA DA SILVA FERREIRA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA

APELADO: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, THAIS MAGALHAES FONSECA, GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA, MURILO ELIAS CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR, EDUARDA DA SILVA FERREIRA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PERCENTUAL DE 0,5% CONDIZENTE COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. MANUTENÇÃO. TERMO FINAL PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA QUE CONSIDEROU A DATA DO HABITE-SE. REFORMA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. APELAÇÃO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

- Irresignação inicial da empresa ré que se refere à condenação em lucros cessantes, defendendo que não houve comprovação de prejuízos. Subsidiariamente, pugna para que o percentual aplicado seja de 0,3% sobre o valor pago do imóvel. Quanto aos lucros cessantes, já se encontra consolidado na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que, em caso de atraso ilegal da entrega do imóvel, é cabível a condenação da fornecedora a título de lucros cessantes, sendo presumido que o consumidor, por não ter recebido o imóvel na data fixada no instrumento contratual, deixou de usufruir e, consequentemente, de receber aluguéis eventualmente devidos.

- Na espécie, houve atraso injustificado, razão pela qual é admitida a indenização por lucros cessantes, como fez o juízo de origem. No que se refere ao percentual aplicado a título de lucros cessantes (0,5%), não há razão para modificação, estando alinhado à jurisprudência desta Corte e ao entendimento do STJ.

- Por sua vez, os autores impugnaram o termo final do período em que configurada a mora, vez que conquanto a sentença tenha estabelecido a data do habite-se, defendem os demandantes que deveria ser a data da efetiva entrega do imóvel. Jurisprudência consolidada no STJ e nesta Corte de que o termo final a ser considerado como mora da empresa vendedora é a data da entrega das chaves. Considerando que os documentos apresentados pelos autores para informar a data de entrega das chaves não foram impugnados pela empresa ré, tendo esta se limitado a defender que o termo final da mora seria o habite-se, devem eles ser considerados, modificando-se a sentença neste ponto.

- Ambas as partes impugnaram a condenação por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), requerendo os autores sua majoração, enquanto a ré pugna para que seja afastada ou, subsidiariamente, reduzida. Valor fixado pelo magistrado primevo que se afigura razoável e proporcional ao transtorno sofrido, eis que cumpre satisfatoriamente as funções da condenação sem representar enriquecimento ilícito. Manutenção.

- Recurso autoral parcialmente provido. Apelação da empresa ré improvida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0574936-62.2016.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados RAIMUNDO MORAES COSTA e outros (1) e JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .